Tribunal: TJSP
Processo: 1001187-21.2020.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Transporte rodoviário. Ônibus. Alegação de fornecimento de veículos precários, acarretando necessidade de troca e decorrente atraso de cerca de 8 horas na viagem. Dano moral caracterizado. Valor mantido. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Sentença mantida. Recurso desprovido.